Tribunal: TJDFT
Processo: 0024476-35.2011.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos. A defesa pleiteia, em preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, e, no mérito, a nulidade da busca domiciliar, com a consequente absolvição por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena concretamente aplicada; (ii) estabelecer se a busca domiciliar que resultou na apreensão da arma é nula, por ausência de ordem judicial ou consentimento formal do morador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva estatal, nos casos de suspensão do processo e do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP, deve observar o entendimento consolidado no Tema 438 do STF, que limita a suspensão ao prazo prescricional da pena máxima em abstrato.
4. Considerando que a suspensão teve início em 28/06/2012 e o prazo prescricional voltou a correr em 28/06/2020, após o decurso de oito anos, o lapso temporal entre a retomada do curso e a prolação da sentença (09/10/2024) supera o prazo de 4 anos previsto no art. 109, V, do CP, levando à prescrição retroativa com base na pena concretamente fixada.
5. A análise da nulidade da busca domiciliar torna-se prejudicada, diante do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV e V; CPP, art. 366; Lei n. 10.826/03, art. 12, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 438; STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.03.2024.